Tribunal: TJSP
Processo: 2197971-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória indenizatória – Pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em conta salário, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento – Verba alimentar – Probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

– Presentes os requisitos para concessão da

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória indenizatória – Pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em conta salário, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento – Verba alimentar – Probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

– Presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, defere-se a medida, para suspensão de descontos efetuados em conta salário, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento.

ASTREINTES
– Tutela de urgência – Fixação de multa cominatória, para a hipótese de descumprimento de decisão que defere tutela de urgência – Valor fixado em patamar adequado – Enriquecimento sem causa – Inexistência:

– É possível a fixação de multa cominatória, como estímulo ao cumprimento de decisão que defere tutela de urgência, quando fixada em patamar adequado, que não implicará enriquecimento sem causa.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2197971-61.2020.8.26.0000 Voto n. 20.823
Registro: 2020.0000762240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197971-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BANCO
ITAU CONSIGNADO S.A, é agravada FRANCINILDA GONCALVES SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2197971-61.2020.8.26.0000 Voto n. 20.823
-- voto n. 20823 --
Agravo de Instrumento n. 2197971-61.2020.8.26.0000
Agravante: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
Agravada: FRANCINILDA GONCALVES SANTOS
Comarca: Guarulhos
Juiz de Direito: Ricardo Felício Scaff
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação declaratória indenizatória Pedido de tutela de urgência
para suspensão de descontos em conta salário, referentes a
parcelas de suposto empréstimo fraudulento Verba alimentar
Probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da
medida Existência Inteligência do art. 300 do Código de
Processo Civil.
Presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência,
previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, defere-se a
medida, para suspensão de descontos efetuados em conta salário,
referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento.
ASTREINTES
Tutela de urgência Fixação de multa cominatória, para a
hipótese de descumprimento de decisão que defere tutela de
urgência Valor fixado em patamar adequado Enriquecimento
sem causa Inexistência:
É possível a fixação de multa cominatória, como estímulo ao
cumprimento de decisão que defere tutela de urgência, quando
fixada em patamar adequado, que não implicará enriquecimento
sem causa.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto da r. decisão a fls. 25/27 dos autos originários, proferida nos
autos da ação declaratória c.c. indenizatória ajuizada por FRANCINILDA

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2197971-61.2020.8.26.0000 Voto n. 20.823
GONCALVES SANTOS contra BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, que
deferiu a tutela de urgência pretendida pelo autor, determinando a
suspensão dos descontos relacionados ao empréstimo impugnado, sob
pena de multa equivalente a R$1.000,00, por ato de descumprimento, com
teto de R$30.000,00, mediante prestação de caução no valor de
R$7.423,61, sob pena de revogação da medida liminar.
Inconformado o banco requerido agrava,
pugnando inicialmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Ressalta a irreversibilidade da medida, visto que a suspensão das
cobranças altera a margem consignável da autora, inviabilizando o
pagamento da dívida.
Volta-se
também
contra
a
multa
cominatória fixada, que entende indevida, porque não houve recusa ao
cumprimento da determinação judicial. Caso mantida a multa, entende
tratar-se de valor exorbitante, que deve ser reduzido, a fim de evitar o
enriquecimento indevido da autora.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e
foi recebido sem a concessão do efeito suspensivo pretendido (fls.80).
Em contraminuta, a agravada requer seja
negado provimento ao recurso (fls.86/90).
É o relatório.
I. Nos autos originários, a autora aduziu ter
sido creditada em sua conta corrente na qual recebe benefício

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2197971-61.2020.8.26.0000 Voto n. 20.823
previdenciário a quantia de R$7.423,61, referente a um empréstimo
consignado não contratado. Esclareceu ter procurado a instituição
financeira para restituir a quantia creditada, mas esta se recusou a
devolução. Verificou assim a existência de débitos programados para
serem descontados diretamente em seu benefício previdenciário, no valor
de R$175,42, não lhe restando alternativa senão o ajuizamento da
presente demanda, requerendo, a título de tutela de urgência, a cessação
dos descontos.
Deferido o pedido, inclusive com a fixação
de multa cominatória, foi o agravo interposto pela instituição financeira,
que não comporta provimento.
De fato, a situação narrada satisfaz os
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com fulcro no
art. 300 do Código de Processo Civil, pois há probabilidade de ocorrência
de transação bancária fraudulenta, bem como de perigo de dano ao
agravado, por se tratar da conta bancária na qual recebe seu benefício
previdenciário (fls.19/20 dos autos originários), de modo que os descontos
incidiriam sobre verba alimentar.
No
mais,
não
se
vislumbra
a
irreversibilidade da decisão, pois foi condicionada ao depósito da quantia
equivalente ao mútuo impugnado, de modo que, caso reste comprovada a
legalidade da contratação, a quantia necessária para satisfação da dívida
estará à disposição do juízo.
Assim, havendo fundados indícios de se
cuidar de transação fraudulenta, mostra-se prudente a preservação da
verba alimentar da autora, impedido sejam realizados os descontos

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2197971-61.2020.8.26.0000 Voto n. 20.823
enquanto pendente de apreciação judicial.
Ademais, no que toca à multa cominatória,
à luz da previsão do art. 536 e seus parágrafos, do Código de Processo
Civil, nada impedia sua fixação, de sorte a estimular o agravante ao
cumprimento da decisão judicial.
E ao contrário do quanto sustentado, o
valor fixado pelo MM. Juiz de Direito não se mostra excessivo, quanto
mais considerado o porte da instituição financeira contra a qual fixada a
multa. Como se vê, a multa foi fixada no valor de R$ 1.000,00 por ato de
descumprimento, limitada a R$30.000,00
Afastada por completo, portanto, qualquer
possibilidade de alegação de excesso pela instituição financeira, ou de que
haverá enriquecimento sem causa pela parte adversa.
Observe-se, finalmente, que o agravante
está perfeitamente ciente da determinação, presumindo-se que irá cumpri-
la, e se o fizer, nem ao menos haverá incidência da multa.
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --